Tribunal: TCU
Processo: 028.105/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de atos de reforma editados pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno, o exame dos atos alusivos às reformas dos srs. Alcides Silva dos Santos, Álvaro Walter Xavier, Armindo Drebes, Brenno Gunther Kruse, Daniel Lomando Andrade, Darcy Pereira da Paixão, José Palacio, Sidney Cardoso Rosa e Silvino Rodrigues Munhoz; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma do sr. Paulo Vieira da Rosa, recusando seu registro; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, proceda ao cadastramento e à subsequente disponibilização para esta Corte do ato de alteração da pensão militar instituída pelo sr. Paulo Vieira da Rosa, editado para vincular os proventos das beneficiárias ao soldo de Segundo-Tenente; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. à luz das considerações apresentadas no voto condutor desta deliberação, tão logo cadastrado no sistema e-Pessoal o ato de alteração de pensão mencionado no item 9.3, proceda à sua imediata autuação e subsequente instrução; 9.4.2. monitore o cumprimento da medida indicada no item 9.3.